Tribunal: STF
Processo: RHC 60260
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
1. PROCESSO PENAL. NULIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA POR NÃO ESTAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
2. SUPERVENIENCIA DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, QUE JUSTIFICA, POR SI
SÓ, A PRISÃO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART-408, PAR-1).
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.